Tribunal: STF
Processo: HC 80497
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
E M E N T A: CRIME HEDIONDO - CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME
INTEGRALMENTE FECHADO - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.455/97, QUE
DEFINE O CRIME DE TORTURA - PEDIDO INDEFERIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que a Lei nº 9.455/97, que dispõe sobre o
crime de tortura, não derrogou a norma inscrita no art. 2º, § 1º, da
Lei nº 8.072/90, razão pela qual os condenados pela prática de
crimes hediondos - tais como os definidos na Lei nº 8.072/90, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 8.930/94 e pela Lei nº 9.695/98
- devem cumprir, em regime integralmente fechado, a pena que lhes
foi imposta. Precedentes.